Tribunal: TJDFT
Processo: 0723823-95.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de recurso de apelação interposto por EMP FOTOGRAFIAS, ADMINISTRADORA E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA, ora exequente/apelante, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF no bojo da execução de título extrajudicial de no 0723823-95.2025.8.07.0007, esta proposta em desfavor de ANNA CLARA FARIA GOMES, ora executada/apelada. Na análise preliminar do apelo, verifica-se que a empresa apelante deixou de recolher o preparo recursal no momento da interposição, pressuposto de admissibilidade extrínseco e indispensável ao regular processamento do feito no âmbito do 2o Grau de jurisdição. Destarte, a fim de preencher tal pressuposto de admissibilidade, fica a apelante intimada a recolher as devidas custas de preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, §§ 2o e 4o, Código de Processo Civil). Findo o prazo assinalado, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Desembargador